Tribunal: TJMT
Processo: 1012069-84.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012069-84.2025.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: VANESSA VIEIRA GOMES BORGES
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR CONTRATADO. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). LEI COMPLEMENTAR N. 756/2023. DECRETO N. 256/2023. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. ÔNUS DA PROVA DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de professor contratado vinculado à Secretaria de Estado de Educação para o pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), prevista na Lei Complementar n. 756/2023 e regulamentada pelo Decreto n. 256/2023, em razão do não recebimento da verba apesar do cumprimento dos requisitos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte autora faz jus ao recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis; e (ii) averiguar se o ente público demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 60-A da Lei Complementar n. 50/1998, com redação dada pela Lei Complementar n. 756/2023, autoriza a concessão da GR aos profissionais da educação básica do Estado, independentemente de regulamentação suplementar, limitada a duas vezes o valor da classe e nível iniciais do cargo de professor com 30 horas semanais.
O Decreto n. 256/2023 regulamenta a GR e estabelece que a mera lotação do servidor na Secretaria de Educação configura o direito ao recebimento da gratificação, sendo os critérios de desempenho e assiduidade utilizados apenas para fins de quantificação do valor.
Com base nos documentos juntados aos autos, a parte autora demonstrou que esteve regularmente em exercício no período.
O Estado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, não tendo demonstrado o descumprimento de qualquer requisito previsto na regulamentação aplicável.
A ausência de pagamento da gratificação, diante da ausência de justificativa legal ou documental pelo ente público, torna devido o valor correspondente à GR referente ao ano de 2024, com apuração em fase de liquidação de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:"1.O vínculo do servidor com a Secretaria de Estado de Educação é suficiente para caracterizar o direito à Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), sendo os critérios regulamentares aplicáveis apenas à definição do valor a ser pago.2.O ente público tem o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito ao recebimento da gratificação, nos termos do art. 373, II, do CPC.3.A ausência de demonstração pelo Estado do descumprimento dos requisitos legais assegura ao servidor o direito ao pagamento da GR, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II; Lei Complementar 50/1998, art. 60-A (com redação dada pela LC n. 756/2023); Decreto n. 256/2023, arts. 2o, 7o, 13 e 14; Lei n. 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada:
TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1046540-69.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 24.03.2025, DJE 27.03.2025;
TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U. 1016138-96.2024.8.11.0003, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 24.03.2025, DJE 27.03.2025;
TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U. 1046531-10.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 08.05.2025, DJE 08.05.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012069-84.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANESSA VIEIRA GOMES BORGES - CPF: 929.653.771-15 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A 1a VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (1a VOGAL): Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre relator, conheço do recurso, pois tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC. É como voto (voto anexo). VOTO DO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (2o VOGAL): Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025